Tribunal: TJSP
Processo: 1029975-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção – Perícia que conclui pela existência de invalidez permanente parcial no mesmo grau apontado em fase pré-processual - Valor recebido pela via administrativa – Sentença mantida – Improvimento da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1029975-49.2020.8.26.0002; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT – Sentença que julga improcedente o pedido indenizatório por invalidez – Apelo do autor – Cerceamento de defesa inocorrente – Laudo pericial que não necessita de complementação – Perícia que conclui pela existência de invalidez permanente parcial no mesmo grau apontado em fase pré-processual - Valor recebido pela via administrativa – Sentença

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT – Sentença que julga improcedente o pedido indenizatório por invalidez – Apelo do autor – Cerceamento de defesa inocorrente – Laudo pericial que não necessita de complementação – Perícia que conclui pela existência de invalidez permanente parcial no mesmo grau apontado em fase pré-processual - Valor recebido pela via administrativa – Sentença mantida – Improvimento da apelação.